Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MARACAIPE - CPF: 053.382.401-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, determinou a transferência de propriedade de veículo, condenou a requerida ao pagamento dos débitos tributários relativos ao bem em litigio e à assunção das penalidades de trânsito, indeferindo, contudo, pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada deve ser responsabilizada pelos encargos incidentes sobre o veículo a partir da data da tradição; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável e se caberia majoração da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

A data da tradição (11.10.2016) foi reconhecida por ambas as partes como marco inicial da responsabilidade da adquirente pelos encargos tributários, sendo incontroversa nos autos.

A inexistência de conduta ilícita ou dano à esfera moral do autor, somada à justificativa plausível da parte requerida quanto à impossibilidade de transferência por restrição de furto, afasta a caracterização do dano moral.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade pelo pagamento de encargos incidentes sobre veículo automotor recai sobre o adquirente a partir da data da tradição, quando reconhecida pelas partes e demonstrada nos autos. A inexistência de conduta ilícita ou prova de abalo à esfera moral do autor, afasta o dever de indenizar por danos morais em hipóteses de impedimento administrativo relacionado à transferência de veículo automotor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 389; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I; CTB, art. 123, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.519.777/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adilson Cassimiro da Silva em face da
r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, movida contra
Renata Cristina Maracaipe
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: determinar que a requerida transfira a propriedade do veículo, VW/GOL 1.6 Power para o seu nome ou a quem de direito esteja a posse, devendo a parte autora fornecer eventuais documentos necessários (procuração, CRLV, etc); condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.487,55 a título de danos materiais, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir do desembolso; e ainda, determinar a transferência da pontuação das infrações de trânsito eventualmente existentes para a CNH da requerida, com ofício ao DETRAN/MT para cumprimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do CPC, confirmado o entendimento em sede de decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a necessidade de delimitação da data inicial (data em que ocorreu a tradição - nov/2016) para responsabilização da apelada pelos encargos incidentes sobre o veículo.

Segue sustentando que o valor fixado na sentença a titulo de danos materiais não retrata a realidade do debito do veículo, referente a multa, IPVA, licenciamento, etc., posto que os impostos vencidos durante o processo não foram incluídos. Assim, pugna pela condenação da apelada, para que esta realize o pagamento do débito tributário existente, a partir da data da tradição até os dias atuais, devendo a mesma negociar diretamente junto aos órgãos competentes DETRAN/MT e SEFAZ/MT.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelos índices determinados na legislação vigente, bem como pela majoração da verba sucumbencial para o percentual máximo previsto em lei.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 275056412, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida por Adilson Cassimiro da Silva em face de Renata Cristina Maracaipe, aduzindo que, em 11.10.2016, realizou a venda de um veículo VW/GOL 1.6 Power, Renavam 00990028127, Placa NPH 3160, Chassi nº 9BWAB05U29T127280, Espécie/Tipo Pas/Automóvel, Combustível Álcool/Gasolina, Ano de Fabricação/Modelo 2008/2009, Cor Prata, à requerida, com pagamento parcelado.

Alegou que por motivo de inadimplemento, concedeu procuração pública para a requerida para que esta realizasse a venda e transferência do veículo, o que não ocorreu.

Sustentou, ainda, que após a outorga da procuração, a requerida passou a cometer infrações de trânsito, resultando em multas, subsídios tributários e prejuízos ao autor, que permanece como o titular do bem perante os órgãos competentes.

Diante disso, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada para que fosse determinado à requerida a transferência da propriedade do veículo. No mérito, requereu a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a transferência das infrações de trânsito para a CNH da requerida.

No id. 27991150 – autos de origem, o pedido liminar foi deferido, assim como foi concedido os benefícios da Justiça Gratuita ao autor.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (id. 63727145), sustentando que a ausência de transferência se deu em razão de restrição de furto registrado junto ao DETRAN, o que teria inviabilizado o procedimento. Alegou, ainda, que o autor sabia da impossibilidade de transferência e que não houve dano moral passível de indenização.

Réplica à contestação apresentada no id. 69487845.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado.

Após instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: determinar que a requerida transfira a propriedade do veículo, VW/GOL 1.6 Power para o seu nome ou a quem de direito esteja a posse, devendo a parte autora fornecer eventuais documentos necessários (procuração, CRLV, etc); condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.487,55 a título de danos materiais, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir do desembolso; e ainda, determinar a transferência da pontuação das infrações de trânsito eventualmente existentes para a CNH da requerida, com ofício ao DETRAN/MT para cumprimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do CPC, confirmado o entendimento em sede de decisão integrativa.

Não concordando com o édito judicial, o apelante recorre, sustentando
a necessidade de delimitação da data inicial (data em que ocorreu a tradição - nov/2016) para responsabilização da apelada pelos encargos incidentes sobre o veículo.

Segue sustentando que o valor fixado na sentença a titulo de danos materiais não retrata a realidade do debito do veículo, referente a multa, IPVA, licenciamento, etc., posto que os impostos vencidos durante o processo não foram incluídos. Assim, pugna pela condenação da apelada, para que esta realize o pagamento do débito tributário existente, a partir da data da tradição até os dias atuais, devendo a mesma negociar diretamente junto aos órgãos competentes DETRAN/MT e SEFAZ/MT.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelos índices determinados na legislação vigente, bem como pela majoração da verba sucumbencial para o percentual máximo previsto em lei.

Pois bem. É cediço que a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente a fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que o artigo 123, §1º, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.

In casu,
restou incontroverso nos autos que a tradição foi efetivada na data de 11.10.2016, bem como inexiste pretensão resistida da requerida, ora apelada, quanto a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição (11.10.2016). Desta forma, não merece acolhimento o pleito do apelante quanto a necessidade de
delimitação da data inicial para responsabilização da apelada pelos encargos incidentes sobre o veículo, tendo em vista tratar-se de matéria incontroversa nos autos, considerando, para tanto, a data de
11.10.2016
.

Inclusive, em manifestação acostada no id. 156842445 – autos de origem, a parte apelada expressa sua concordância em relação ao pleito para que todos os débitos incidentes sobre o veículo após a tradição seja de sua responsabilidade, reafirmando-a, em sede de contrarrazões (id. 275056412 - Pág. 10). Diante disso, não há razão para a reforma da sentença neste ponto.

Superada essa questão, passo a analise do pedido de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que restou consignado na sentença recorrida acerca do tema, que
verbis
:

“(...) A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Desse modo,
o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente.

Ademais, embora os débitos em nome do autor sejam inconvenientes, a existência de restrição por furto no veículo, conforme informado pela ré, justifica, em parte, a impossibilidade de transferência e afastamento do caráter ilícito de sua conduta.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar todas as suas alegações”.
(id. 275056868 - Pág. 5 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo apelante, tenho que não restou comprovado o abalo acentuado no patrimônio imaterial do recorrente, com violação significativa aos direitos da sua personalidade, mormente pelo fato da apelada ter justificado a impossibilidade de realização da transferência junto ao órgão competente, em virtude da existência de restrição sobre o bem (comunicado de furto), consoante determinado no artigo 373, inciso II, do CPC.

Por fim, quanto a majoração do percentual fixado a titulo de honorários sucumbenciais para o máximo legal, tenho que não merece prosperar, posto que o valor fixado na sentença (10% do valor atualizado da causa) está em consonância com os requisitos elencados no artigo 85, § 2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025